Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-49.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)1001467-49.2016.8.11.0003
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: H O S S PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra H. O. S. S. Produtos Agropecuários Ltda – Me, Helyenne Oliveira Souza Borges e Suenne Oliveira de Souza Borges, reconheceu que o direito de constituir o crédito havia decaído, nos moldes do que é disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, e, por consequência, extinguiu o processo nos termos dos artigos 487, II do Código de Processo Civil.
No Id. 56918972, a empresa Recorrida noticiou a perda do objeto do presente recurso, em razão do pagamento administrativo do débito.
Determinada a oitiva do Agravante para manifestação, este concordou com a extinção do feito.
É o que merece registro.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Compulsando os autos, verifica-se que o próprio Exequente informa nos autos o pagamento da dívida que lastreia a presente execução fiscal e pleiteado junto ao Juízo originário a extinção da ação.
Dessa forma, operou-se a superveniência do interesse recursal com a consequente perda do objeto do presente recurso, como se infere do disposto no art. 998 do CPC.
Neste sentido:
Embargos à execução fiscal. IPTU e Taxa. Alienação fiduciária. Alegação de ilegitimidade do credor fiduciário. Sentença que acolheu os embargos. Satisfação do débito noticiado nos autos e execução fiscal extinta pelo pagamento. Superveniente perda do interesse processual. Ônus de sucumbência a cargo do embargante. Extinção sem resolução do mérito. Recurso do Município provido.
(TJ-SP - AC: 10092485220168260344 SP 1009248-52.2016.8.26.0344, Relator: Carlos Violante, Data de Julgamento: 02/05/2019, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2019). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente recurso de apelação e dos embargos de declaração por estarem manifestamente prejudicados, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora